Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730264-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MANOEL R JUNQUEIRA, ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Ana Carolina Lopes Reverendo Junqueira e de Manoel Reverendo Junqueira, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1o do CPC. Custas finais pelo autor. Sem honorários (ID no 16077061). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 16416593) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro